Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-13.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702239-13.2018.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS JOSE ALMEIDA DE MORAIS EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE D E S P A C H O Intimem-se ambas as partes para, querendo, responder aos embargos de declaração adversos. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator